Tribunal: TJPA
Processo: 0806508-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806508-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO REIS CABRAL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806508-93.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: RAIMUNDO REIS CABRAL FERREIRA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: SERGIO GONINI BENÍCIO – OAB/PA 32.749-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE
.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. É
inadequada a conclusão de que, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, a parte agravante perdeu o interesse no recurso, pois o objeto da ação não se exaure na concessão da tutela antecipada
.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO REIS CABRAL FERREIRA, em face do acórdão de id. 10456652, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE APROPRIAÇÃO E RETENÇÃO DE VALOR FINANCIADO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARÇÃO - RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO CASSADA. RECUROS PROVIDO.

1 – Ainda que possa estar comprovada a verossimilhança da alegação quanto à contratação de um novo empréstimo bancário, não se encontra autorizada a imediata devolução dos valores recebidos e utilizado para quitação de empréstimo anterior, por ausência de comprovação do alegado risco de dano grave ou de difícil reparação e, também por restar configurado o risco de dano inverso à instituição financeira.

2 – Assim, considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da natureza do empréstimo realizado (se refinanciamento de dívida ou se novo empréstimo).

3. Recurso conhecido e Provido”.

O embargado BANCO BMG S/A interpôs o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma do decisum de id. 57765521 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou que o BANCO BMG S.A., ora Agravante, devido ao empréstimo que o agravado obteve junto à ele, realizasse a transferência do valor de R$ 7.326,33 para a conta informada pelo autor, no prazo de 48 horas, nos autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE APROPRIAÇÃO E RETENÇÃO DE VALOR FINANCIADO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0836928-51.2022.8.14.0301, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante.

O acórdão embargado entendeu que a parte autora aparentemente, foi beneficiada com o refinanciamento do empréstimo consignado anterior que possuía, bem como, não comprovou que a quitação do empréstimo anterior, realizado pelo banco réu lhe imputou prejuízo iminente a ponto de colocar em risco a sua subsistência, de sua família ou qualquer outro dano legítimo, apto a configurar o periculum in mora. De modo que deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 10456652, possui erro material, em razão da decisão judicial agravada já ter se exauriudo, ocorrendo à perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da efetiva satisfação do cumprimento da tutela de urgência, por força do embargado já ter restituído para a conta bancária do embargante os valores que foram apropriados pela embargado.

Afirma que, a decisão agravada que determinou a transferencia do valor de R$ 7.326,33 para conta do agravante se euxauriu porque já foi satisfeita pelo embargado antes do julgamento do agravo.

Nesse sentido, requer seja reconhecida a superveniente falta de interesse processual do embargado, em virtude da plena satisfação voluntária da decisão agravada antes do julgamento do recurso.

Sem contrarraões, conforme certidão de id. 10921822

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de perda de objeto do recurso, sendo os embargos declaratórios, via inadequada para tal intento.

Os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o embargante defende a perda de objeto ante o cumprimento da decisão agravada pelo recorrente.

Ocorre que, o cumprimento da liminar por si só não implica na perda do objeto do processo, devendo os efeitos de tal decisão, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando da prolação da sentença.

Neste sentido, o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual – Pretensão das partes que devem receber um julgamento de mérito a fim de formar coisa julgada material e conferir segurança jurídica a ambas as partes – Princípio da primazia do julgamento do mérito.

Sobre tal princípio, ensina Humberto Theodoro Júnior, em sua obra " Código de Processo Civil Anotado":

"Consagra o art. 6º, sobretudo, o princípio da primazia do julgamento de mérito, já que é por força dele que o Judiciário realiza a garantia constitucional do acesso à justiça, garantia que só se cumpre quando o provimento jurisdicional deságua em"decisão de mérito justa e efetiva". Daí por que a regra máxima é a resolução do litígio , e só por extrema impossibilidade de pronunciá-la é que se tolera a excepcional extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 282), a qual, por expressa recomendação do art. 317, nunca será decretada sem que antes se tenha concedido à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.".

Assim, é inadequada a conclusão de que, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, a agravante perdeu o interesse no recurso, pois o objeto da ação não se exaure na concessão da tutela antecipada.

Sobre o tema, veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido." (STJ; 2a Turma; REsp nº 1725065/MG; Rel. Ministro Herman Benjamin; julgado em 19/04/2018).

Portanto, o fato da instituição bancária, ora embargada, ter atendido à tutela antecipada proferida no curso do processo, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada. Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022